Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004337-46.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Os embargados juntaram documentos de quitação de tributos (ID 29913395). O embargante, ente distrital, alega a pendência do tributo referente ao herdeiro pós morto Jehovah Rodrigues de Souza (ID 30288928). Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intime-se a parte embargada (FERNANDO MARTINS DE SOUZA) para manifestação acerca da regularização referente ao herdeiro com débito pendente. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator